Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer O foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.